Tribunal: TJES
Processo: 5012512-53.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012512-53.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS LANDIA PALOMA FERREIRA DE MORAIS NOVAES
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRO RETIRADO DO INTERIOR DA AERONAVE. ADUZ A AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA PARA SEU ESPOSO, MAS ESTE FOI RETIRADO DO INTERIOR DA AERONAVE APÓS EMBARQUE, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO PODERIA VIAJAR POR TER REALIZADO CIRURGIA NO DIA ANTERIOR. RELATA QUE TENTOU OBTER JUNTO ÀS RÉS A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, MAS NÃO OBTEVE SUCESSO. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. AINDA QUE HAJA A OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE "MEDIF" EM DETERMINADAS SITUAÇÕES, TAL DOCUMENTO DEVE SER EXIGIDO PELA COMPANHIA AÉREA NO MOMENTO DO CHECK IN. AO AGIR DE MANEIRA DIVERSA, ENTENDO QUE A REQUERIDA DEIXA DE CUMPRIR O DEVER DE INFORMAR SEUS CONSUMIDORES, TAREFA QUE LHE COMPETIA CONFORME DETERMINA O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A PASSAGEM ADQUIRIDA PELA AUTORA NÃO FOI UTILIZADA, SEM QUE A REQUERENTE (OU O PASSAGEIRO) TENHAM CULPA POR TAL FATO. DESTA FORMA, A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO É MEDIDA QUE SE IMPÕE PARA O REEQUILÍBRIO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ESTES DECORREM DAS FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSUBSTANCIADAS NA ABORDAGEM VEXATÓRIA PRATICADA PELA COMPANHIA AÉREA E NA RETENÇÃO INJUSTIFICADA DO NUMERÁRIO PAGO PELA AUTORA. OCORREU A EXPULSÃO DE PASSAGEIRO JÁ ACOMODADO NO INTERIOR DA AERONAVE, E NÃO FOI GARANTIDO À RECORRIDA O REEMBOLSO DAS PASSAGENS ADQUIRIDAS, SENDO NECESSÁRIO O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO PARA RECEBIMENTO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SOLIDARIEDADE ENTRE AS RECORRIDAS PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NO PRESENTE ACÓRDÃO.
SENTENÇA REFORMADA
, PARA: 1. CONDENAR AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, NA RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$1332,06 (MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS) PAGO PELA PASSAGEM AÉREA NÃO UTILIZADA, COM CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO; 2. CONDENAR AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE A PRESENTE DATA E JUROS DESDE A CITAÇÃO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS, DIANTE DA PROCEDÊNCIA DO RECURSO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)